Tribunal: TJDFT
Processo: 0754486-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENÇA. BOLSA INTEGRAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. CONTINUIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MESMO LOCAL. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO. NÃO DEMONSTRADO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA. PERIGO DE DANO INVERSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese vertente, embora a ré alegue a ocorrência de mera locação do espaço, em juízo de cognição sumária, verifica-se o arrendamento e a continuidade dos serviços no mesmo estabelecimento onde funcionava o Colégio Notre Dame, instituição que promoveu o processo seletivo para concessão de bolsa estudantil para o ano de 2024. Assim, necessária instrução probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a fim de melhor avaliar a existência de relação jurídica entre as sociedades empresárias e eventuais responsabilidades.
2. Demais, não comprovado pela agravante o suposto risco de desequilíbrio financeiro ou outro tipo de grave prejuízo a ser suportado pela instituição de ensino, em razão da aplicação provisória da bolsa integral da mensalidade aos agravados.
3. Por fim, não há se falar em irreversibilidade da medida, pois as mensalidades poderão ser regularmente retomadas, com a devida incidência dos juros e da correção, caso a medida venha a ser revogada ou não confirmada em Sentença. 3.1. Em verdade, o perigo de dano é inverso, pois os menores, economicamente hipossuficientes, podem não ter condições de arcar com o valor da mensalidade imposta.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.